Tribunal: STF
Processo: SL 1339
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo estado de São Paulo, em face de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça daquele estado, que, nos autos do autos do Agravo de Instrumento nº 2097492-60.2020.8.26.0000, revendo decisão de Primeiro Grau, deferiu pleito de tutela de urgência, para suspender a majoração da contribuição previdenciária dos sindicalizados dos autores da demanda. 
    Aduziu que isso ocorreu em autos de uma ação coletiva, e que tal decisão poderá ter grave efeito negativo para as já combalidas finanças do requerente, destacando, ainda, seu potencial efeito multiplicador. 
    Defendeu a competência do STF para a apreciação do pedido, por versar a demanda sobre matéria constitucional, notadamente os princípios da separação de poderes, da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos, da isonomia e da vedação ao confisco. 
    Além disso, tal questão também é objeto da repercussão geral, ainda pendente de decisão definitiva, nesta Suprema Corte, nos autos do ARE nº 875.958/GO.
     Defendeu, quanto ao mais, o sistema de alíquotas progressivas, instituído pela recente reforma da previdência dos servidores públicos estaduais de São Paulo, ressaltando que o eminente Ministro Roberto Barroso, relator da aludida repercussão geral, já determinou, em autos de ações de inconstitucionalidade ajuizadas contra idêntica regra legal, que essa deve permanecer em vigor, até que o STF delibere sobre a constitucionalidade desse tema.
    Asseverou, ainda, que os efeitos dessa decisão, ora atacada, são de elevada monta, fazendo com que o requerente fique obrigado a arcar, mensalmente, com a insuficiência de caixa do regime previdenciário, reiterando, por fim, o risco de efeito multiplicador dessa decisão. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão de seus efeitos, facultando-se, ainda, sua possível e futura extensão, a outras decisões de igual teor, que venham a ser proferidas. 
    É o relatório. 
    Decido: 
    Consigne-se, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, estando, ademais, o presente pedido de suspensão fundado na alegada violação do postulado da separação dos poderes (CF/88, art. 2º).
    Em situações de perigo manifesto, o art. 15, caput, da Lei 12.016/09, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar em requerimento de contracautela, desde que constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública, na medida em que a decisão ora impugnada, ao suspender os efeitos de legislação regularmente votada e aprovada pela Assembleia Legislativa paulista, sob o pretexto de violação às regras dos arts. 150, inc. IV, da Constituição Federal (princípio da vedação ao confisco), e 163, inc. IV, da Constituição do Estado de São Paulo (utilizar tributo com efeito de confisco), impactou o próprio cerne da reforma previdenciária recentemente editada a nível nacional e estadual.
     Não é demais ressaltar que, nos autos do ARE nº 875.958-RG/GO (Rel. Min. Roberto Barroso), esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria em questão, por meio de v. acórdão assim ementado: 
    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida” (DJe de 24/2/17). 
    Posteriormente, Sua Excelência o Ministro Relator, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF (DJe de 20/3/17). 
    Assim, a decisão atacada, proferida mito tempo depois, ao acolher, liminarmente, a pretensão deduzida pelos autores da ação, desrespeitou o comando exarado pelo Ministro relator do referido ARE, cuja repercussão geral fora reconhecida por esta Suprema Corte, fato que, isoladamente, já se prestaria a fundamentar a suspensão de seus efeitos.
    Como se não bastasse, mostra-se inegável que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, que constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e também justificar o deferimento da liminar pleiteada.
    Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:
    TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).  
    AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).
    Agravo regimental em suspensão de segurança. Direito Tributário. ICMS. Incidência. Alíquota sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas configurado. Ocorrência do “efeito multiplicador”. 1. A imediata execução de acórdãos que reduzem a alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como sobre serviços de telecomunicações, gera grave lesão à ordem e à economia públicas. Ocorrência de efeito multiplicador. 2. Agravo regimental não provido (SS nº 3.795-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    Postos esses fatos e fundado nas premissas referentes ao cabimento das contracautelas, nesta Suprema Corte, entendo presentes os requisitos ensejadores da pretendida suspensão liminar, na medida em que a decisão ora atacada implicou em severa ofensa à ordem jurídico-administrativa do estado de São Paulo, ao coartar, liminarmente, os efeitos de parte de proposta legislativa devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa local, legislação essa que cuida de replicar, no âmbito daquela unidade da federação, recente reforma previdenciária implementada no plano federal, ressaltando-se, ainda, o evidente risco de lesão à ordem econômica representada pelos efeitos dessa cautelar, em vista da grave e notória situação de déficit atuarial por que passa a previdência dos servidores públicos paulistas. 
    Mais adequada se mostra, destarte, a suspensão dos efeitos dessa medida, para que volte a produzir seus regulares efeitos, essa parte da reforma legislativa em tela, até o trânsito em julgado da respectiva ação a que se refere.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da decisão unipessoal proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 2097492-60.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, até seu respectivo trânsito em julgado. 
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente